Tribunal: TJSP
Processo: 2287563-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o reajuste anual da mensalidade. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Não comprovação de que inexiste previsão expressa no contrato dos reajustes aplicados, considerando que o contrato não foi acostado aos autos. Incidência dos reajustes desde 2014. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o reajuste anual da mensalidade. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Não comprovação de que inexiste previsão expressa no contrato dos reajustes aplicados, considerando que o contrato não foi acostado aos autos. Incidência dos reajustes desde 2014. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pedido subsidiário para afastar apenas o reajuste ocorrido em 2019, que não foi submetido ao Magistrado de primeiro grau, e, portanto, não comporta conhecimento em grau de recurso. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.